Tribunal: TJES
Processo: 0003979-66.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003979-66.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maykon dos Santos Peixoto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC, em razão de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280). O Recurso Especial buscava discutir a legalidade de prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial, alegando ausência de fundadas razões que justificassem a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais militares no domicílio do Recorrente, sem mandado judicial, foi legítima com base no estado de flagrância.

III. Razões de decidir

3. A Decisão agravada está alinhada com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões.

4. No caso concreto, a atitude suspeita do réu, que foi visualizado pelos policiais utilizando um rádio comunicador em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e a saliência em sua cintura, indicando a possível presença de arma de fogo, constituem elementos suficientes para justificar a ação policial e a posterior busca domiciliar.

5. O Tribunal a quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela legalidade das provas obtidas, seguindo entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que impede o acolhimento da alegação de nulidade das provas produzidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões que indiquem flagrante delito, em conformidade com o entendimento fixado no RE 603.616/RO (Tema 280).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 10506617), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(ID 9658421), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 603.616/RO (Tema 280).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de elementos concretos que comprovem que a entrada dos policiais militares em domicílio atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais, afirmando que
“as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio não evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram a diligência e a prisão em flagrante do recorrente”.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Neste contexto, o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (ID 9658421),
ipis litteris
:

“
DECISÃO

MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 8866140), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 7284557, integralizado no ID 8313279) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
que, à unanimidade, conheceu e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, reformando parcialmente a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica
, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI 10.826/03. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. DECOTE DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas na atitude suspeita do réu, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

2.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, restou demonstrado de forma segura que o recorrente estava portando a arma de fogo e as munições apreendidas, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

3.
Não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 já que o laudo pericial concluiu que número de série estava
“suprimido parcialmente por ação humana, e revelado os caracteres TJS28186 no ferrolho por exame metalográfico”.

4.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. No que tange à culpabilidade, o magistrado justificou que
a culpabilidade do acusado é elevada, pois portava arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo à incolumidade pública, portando ainda um rádio comunicador, e empreendeu fuga quando da abordagem policial.
Contudo, o fato do réu portar arma em via pública não revela uma maior reprovabilidade da conduta, sendo inerente ao tipo penal. Pena-base redimensionada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 240, do Código de Processo Penal, afirmando que
“a busca domiciliar ocorreu sem mandado judicial em razão, unicamente, de uma alegada atitude suspeita, por estar saindo de um prédio com o aparelho em mãos. Não consta nos autos qualquer informação de que teriam sido realizadas diligência prévias à busca domiciliar, razão pela qual é manifestamente ilegal”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 9183169).

Na espécie, infere-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da atitude suspeita do réu que foi visualizado pelos policiais saindo de um prédio utilizando um rádio comunicador, em local conhecido pelo intenso do tráfico de drogas, além de apresentar uma saliência na região da cintura dando a impressão de se tratar de uma arma de fogo. Ao notar a presença dos policiais, o réu retornou para o prédio, sendo acompanhado pelos policiais que o alcançaram no terraço tentando se desfazer do ilícitos pela báscula. Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas na atitude suspeita do réu, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante”.

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
,
in verbis:

“
EMENTA
. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)"
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu pela legalidade da apreensão do armamento encontrado na residência do Agravante,
concluindo que
que
“na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da
atitude suspeita do réu que foi visualizado pelos policiais saindo de um prédio utilizando um rádio comunicador, em local conhecido pelo intenso do tráfico de drogas
, além de
apresentar uma saliência na região da cintura dando a impressão de se tratar de uma arma de fogo
. Ao notar a presença dos policiais,
o réu retornou para o prédio, sendo acompanhado pelos policiais que o alcançaram no terraço tentando se desfazer dos ilícitos pela báscula
. Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas na atitude suspeita do réu, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante”.

Deste modo, como destacado na Decisão impugnada, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial revela motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada na moradia do Agravante.

Portanto, ao concluir que as justificativas apresentadas pelos policiais a posteriori autorizaram a busca domiciliar na residência do Agravante,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).
Acompanho a relatoria.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.